Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A via mandamental resta inviabilizada se o Julgador identificar que a demonstração do direito vindicado esbarra na necessidade de dilação de probatória.
2 – Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, que é plausível e aparente, contendo todos os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração.
3 – Considerando que não há prova pré-constituída a amparar o pleito da Impetrante, qual seja a anulação de ato administrativo realizado pelo pregoeiro de Pregão Eletrônico realizado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, uma vez que há nítida controvérsia factual, consistente na demonstração de a proposta, tanto da Impetrante quanto da Empresa vencedora do certame, serem compatíveis ou não com as especificações do edital, afigura-se como evidente a ausência de direito líquido e certo e, por conseguinte, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, por ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita.
Apelação Cível desprovida.